Tribunal: STJ
Processo: 0057153-50.2014.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064941 - SP
(2025/0358226-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E M M
ADVOGADOS
: GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE - SP460789
MATHEUS VAZQUEZ RAMINA - SP466089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
INTERES.
: W L N DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE
FUNDAMENTADA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, de modo que
não há que se falar em violação do
do CPP.
art. 619
2. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas, concluiu
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação
do réu pelo crime de estelionato. Para decidir pela absolvição, seria
Documento eletrônico VDA55902208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b2e9ef-0ccc-4558-be60-72220a5ef27b

necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento
vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada em virtude
da culpabilidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "a
confissão espontânea, conforme o
III, ‘d”, do Código Penal, é
art. 65,
apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido
utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não
tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha
servido à apuração dos fatos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.925.809/PB,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
.
1/12/2025)
5. Incabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação
de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da
instância antecedente demandaria reexame aprofundado do quadro
fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial.
6. O Tribunal de origem, ao manter a prestação pecuniária, levou em
consideração as circunstâncias do caso e a situação econômica do réu.
Para rever o posicionamento, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a
Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b2e9ef-0ccc-4558-be60-72220a5ef27b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064941 - SP
(2025/0358226-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E M M
ADVOGADOS
: GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE - SP460789
MATHEUS VAZQUEZ RAMINA - SP466089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
INTERES.
: W L N DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE
FUNDAMENTADA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, de modo que
não há que se falar em violação do
do CPP.
art. 619
2. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas, concluiu
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação
do réu pelo crime de estelionato. Para decidir pela absolvição, seria
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento
vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada em virtude
da culpabilidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "a
confissão espontânea, conforme o
III, ‘d”, do Código Penal, é
art. 65,
apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido
utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não
tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha
servido à apuração dos fatos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.925.809/PB,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
.
1/12/2025)
5. Incabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação
de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da
instância antecedente demandaria reexame aprofundado do quadro
fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial.
6. O Tribunal de origem, ao manter a prestação pecuniária, levou em
consideração as circunstâncias do caso e a situação econômica do réu.
Para rever o posicionamento, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a
Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 908-920, na
E. M. M.
qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A defesa aduz que não houve análise "da tese relativa à ausência de
prova do prejuízo e da consecução de vantagem ilícita" (fl. 939). Além disso, alega
que: a conduta do réu não se amolda ao
do Código Penal e que não há
art. 171
provas suficientes para a sua condenação; "a exasperação da pena-base se deu com
base exclusivamente em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal do
estelionato" (fl. 941); o acusado faz jus ao reconhecimento da confissão; a pena
deve ser reduzida em virtude da participação de menor importância; não se mostra
proporcional a prestação pecuniária.
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
Confira-se (fls. 908-920, grifos no original):
Consta nos autos que o réu foi condenado a 1 ano, 5 meses e 15
dias de reclusão, em regime aberto, mais 13 dias-multa, pela
prática do crime previsto no
do Código Penal.
art. 171
No recurso especial, a defesa alegou que o Tribunal "não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que
eventualmente poderiam influenciar o julgamento da causa, isto é,
ignorou a suscitada ausência de provas da obtenção de vantagem
ilícita pelos agentes e a não comprovação material do prejuízo
alegadamente suportado pela instituição-vítima, como também a
comprovada hipossuficiência financeira de ERIC e sua confissão"
(fl. 681).
Pleiteou a cassação do acórdão para novo julgamento da
apelação, a absolvição do acusado por insuficiência de provas, a
redução da pena-base, o reconhecimento da confissão e da
participação de menor importância, bem como a diminuição da
prestação pecuniária.
[...]
I. Contrariedade ao
do CPP
art. 619
Afasto a ilegalidade indicada, pois, verifico que o acórdão
recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas
as questões essenciais à resolução da controvérsia.
O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou
deficiência na fundamentação. A assertiva, no entanto, não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação
do seu convencimento.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AREsp n. 2.308.275/TO
Rogerio Schietti
DJe 16/11/2023.
II. Pleito absolutório
Extrai-se da sentença (fls. 493-496):
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

A materialidade do crime está comprovada pela portaria
inaugural de instauração de inquérito policial (fls.
),
05/07
pelo boletim de ocorrência (fls.
), pelo relatório
08/09
interno da superintendência do banco vítima, que apurou os
fatos (fls.
), pelos documentos juntados (fls.
10/14
10/14,
146,148,
), pelo relatório final da autoridade policial
171/172
(fls.
), e pela prova oral coligida nos autos.
213/215
A autoria, no mesmo sentido, aponta para os acusados.
[...]
É cediço que no crime de estelionato há um tripé de
elementares que caracteriza e qualifica a conduta como tal,
qual seja: (i) obtenção de vantagem indevida, (ii) prejuízo
causado a outrem e (iii) ardil, engodo, enfim, qualquer outro
meio fraudulento que induza
mantenha o ofendido em
e/ou
erro.
Os réus, utilizando-se do ardil consistente no uso de dados
de cadastros sigilosos de clientes do banco vítima, com o
auxílio de terceiros, emitiam cartões bancários em nome
destes clientes, cujos dados haviam sido angariados por
ERIC e passados para WESLEY, e usavam os cartões
gastando valores, auferindo vantagem indevida e causando
prejuízos à empresa vítima (banco Santander), que teve que
ressarcir seus clientes.
Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa do réu
ERIC, a vítima Banco Santander
teve prejuízos
S/A
comprovados, uma vez que teve que pagar pelos valores
devidos pelas compras efetuadas com os cartões
confeccionados de forma fraudulenta com os dados
fornecidos por ERIC a WESLEY (fls.
).
10/14
Acerca da presença de elementos suficientes para a condenação, o
Tribunal
assim se pronunciou (fls. 646-647, grifei):
a quo
Recurso do réu E.M.M.:
Diversamente do que sustenta a combativa Defesa, a
materialidade delitiva restou demonstrada de forma
robusta, por meio do boletim de ocorrência, do relatório
da superintendência do banco, dos documentos de
movimentação bancária, do relatório final da autoridade
policial e, principalmente, pela prova oral colhida em
Juízo.
A alegação de que a ausência de documentos
comprobatórios do prejuízo afastaria a materialidade
delitiva não se sustenta, pois a prova testemunhal, em
consonância com os demais elementos de prova, demonstra
de forma inequívoca a ocorrência do crime.
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

A prova testemunhal, em especial o depoimento de L.F.A.
S., repisa-se, confirma a ocorrência de saques e compras
fraudulentas realizadas com os cartões de crédito emitidos
com base nos dados repassados por E.M.M. a W.L.N.S.
Igualmente insubsistente o argumento defensivo de que a
prova de autoria, em relação a E.M.M. se resume à palavra
do corréu W.L.N.S., colhida em sede policial.
Realmente, os elementos de convicção amealhados,
demonstram que E.M.M., de forma livre e consciente,
acessou indevidamente dados cadastrais de clientes do
banco e os repassou para W.L.N.S., o qual os utilizou
para fins fraudulentos.
Não impressiona, da mesma forma, a alegação de que a
confissão informal de E.M.M., realizada durante a
investigação interna do banco, seria inválida.
E isso porque a confissão informal de E.M.M., embora
colhida sem as devidas garantias processuais, não foi
utilizada pelo juízo para fundamentar a condenação, não
havendo que se falar em prejuízo ao apelante.
Tampouco se sustenta a alegação de que E.M.M. agiu sob
coação moral irresistível exercida por W.L.N.S.
As ameaças alegadas não foram corroboradas por qualquer
elemento de prova, como mensagens, histórico de chamadas
ou
testemunhas.
A
fragilidade
dessa
alegação,
desacompanhada de qualquer indício mínimo de veracidade,
torna-a inverossímil e insuficiente para afastar a sua
responsabilidade criminal.
A hipótese, pois, era mesmo de condenação de ambos os
apelantes, estando sobejamente comprovado pelo
robusto conjunto probatório coligido aos autos, que
esclarecem o expediente fraudulento empregado pelos
apenados para a prática de ao menos quatro delitos de
estelionato, evidenciando-se suas atuações dolosas.
O Juízo de primeiro grau destacou que "Os réus, utilizando-se do
ardil consistente no uso de dados de cadastros sigilosos de clientes
do banco vítima, com o auxílio de terceiros, emitiam cartões
bancários em nome destes clientes, cujos dados haviam sido
angariados por ERIC e passados para WESLEY, e usavam os
cartões gastando valores, auferindo vantagem indevida e causando
prejuízos à empresa vítima (banco Santander), que teve que
ressarcir seus clientes" (fl. 496).
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo carreado
aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas
em juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de estelionato.
O aresto evidenciou que "os elementos de convicção amealhados,
demonstram que E.M.M., de forma livre e consciente, acessou
indevidamente dados cadastrais de clientes do banco e os
repassou para W.L.N.S., o qual os utilizou para fins fraudulentos"
(fl. 647).
Ainda, deixou claro que "a alegação de que a ausência de
documentos comprobatórios do prejuízo afastaria a materialidade
delitiva não se sustenta, pois a prova testemunhal, em
consonância com os demais elementos de prova, demonstra de
forma inequívoca a ocorrência do crime" (fl. 646).
Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA E ATIPICIDADE DA
CONTINUIDADE
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DELITIVA. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE
DELITIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão absolutória - insuficiência da
prova e atipicidade da conduta - implicaria revolvimento
fático-probatório, vedado, em recurso especial, segundo
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de
que a habitualidade delitiva é incompatível com a
continuidade delitiva. A instância antecedente asseverou se
tratar da hipótese de "reiteração criminosa e habitualidade
delitiva" (fl. 1.530). Assim, nesse ponto, o recurso especial é
inadmissível conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.846.731/BA
, Sexta Turma, julgado em
Rogerio Schietti
10/6/2025,
DJEN de
destaquei.)
14/7/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

PRINCÍPIO
DA

ESTELIONATO.
COLEGIALIDADE.
OFENSA
INEXISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
OU
ABSOLVIÇÃO.
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. TESES NÃO
APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas
hipóteses em que a decisão monocrática do relator nega
provimento a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto
com Súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como
é o caso dos autos. Por outro lado, o julgamento colegiado
do agravo regimental supre eventual vício da decisão
agravada.
a desclassificação da
2. A pretensão recursal que objetiva
conduta do agravante ou a sua absolvição, seja por
atipicidade formal, pela ausência de prejuízo à vítima ou
pelo
reconhecimento
da
inexistência
de
dolo,
demandaria a ampla reanálise do conjunto fático-
probatório do feito, o que é vedado nesta via especial,
conforme preconizado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.385.603/SC
Joel
, Quinta Turma, julgado em
DJe
Ilan Paciornik
14/5/2024,
de
grifei.)
20/5/2024,
III. Pena-base
A Corte estadual afastou a valoração desfavorável das
consequências do crime e manteve a da culpabilidade nos
seguintes termos (fl. 648):
Dos fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-base
de E.M.M., a saber, “...considerando a acentuada
culpabilidade, revelada pela conduta altamente reprovável,
de se locupletar às custas do próprio empregador e de
prejudicar quem lhe forneceu emprego, e pela facilidade de
acesso aos dados em virtude do cargo exercido pelo réu
(gerente de contas no banco), bem como revelada pelo plano
engendrado e, por fim, considerando as consequências do
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

crime, revelado pelo prejuízo que a vítima teve que suportar
para ressarcir seus clientes” (fl. 497), apenas o primeiro se
afigura válido eis que, consoante bem se ponderou no
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, “As
consequências do delito também foram danosas à vítima,
que precisou ressarcir os seus clientes, mas isso é inerente
ao tipo penal e não se constitui em motivo para acréscimo
penal, sobretudo por não se tratar de valor excessivo à vista
da condição econômica da empresa vítima” (fl. 621, grifei).
[...]
Consequentemente, os acréscimos às penas-base de E.M.M.
e W.L.N.S. ficam reduzidos, respectivamente, a
e
1/6
1/5,
fixando-se as básicas do primeiro em 1 ano e 2 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, e as do segundo, a 1 ano, 2 meses
e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras
constitucionais e legais previstos, respectivamente, no
o,
art. 5
XLVI, da CF e nos arts. 59 do CP e 387 do CPP.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de reprimenda a ser aplicada ao condenado, para a
quantum
prevenção e a reprovação do delito.
Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de
atentar para as singularidades do caso concreto e, na primeira
etapa do procedimento trifásico, deve guiar-se pelas oito
circunstâncias relacionadas no
do
do CP.
caput
art. 59
Na hipótese, não constato ilegalidade na elevação da sanção
básica em razão da culpabilidade, visto a "conduta altamente
reprovável, de se locupletar às custas do próprio empregador e de
prejudicar quem lhe forneceu emprego, e pela facilidade de acesso
aos dados em virtude do cargo exercido pelo réu (gerente de
contas no banco), bem como revelada pelo plano engendrado" (fl.
648), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO
CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
DOLO
DO
AGRAVANTE
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA VIA
ELEITA.
PEDIDO DE DECOTE DA
SÚMULA 7/STJ.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. RECORRENTE GERENTE DA CEF E
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

ELEVADO
PREJUÍZO
(R$1.280.301,34).
FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. BIS
IN IDEM DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM A APLICAÇÃO
DO CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA.
[...]
4. Na análise dos vetores judiciais do
do Código
art. 59
Penal, o Tribunal Regional Federal da 5a Região dispôs que,
em relação à culpabilidade, justifica-se a exasperação,
fundada no fato de ele ser empregado da CEF, investido em
função de direção - gerência - a autorizar valoração mais
rígida. [...] As consequências do crime devem ser
consideradas negativas, pois de fato houve o prejuízo à
empresa pública Caixa Econômica Federal em mais de um
milhão de reais. No âmbito Civil, a CEF ingressou com ação
judicial em desfavor de ISRAEL BATISTA, PJE n.
0814796-72.2016.4.05.8100,
julgada
procedente
para
condenar-lho (sic) a obrigação de pagar R$ 1.280.301,34
(um milhão, duzentos e oitenta mil, trezentos e um reais e
trinta e quatro centavos) (Sentença ID n. 4058100.2096131)
(fl. 2.651).
5. Os fundamentos colacionados, empregado da CEF,
investido em função de direção - gerência - e valor do
prejuízo, são concretos e justificam a exasperação da pena-
base.
6. A esse respeito: Em estrito controle de legalidade, não há
falar em violação do
do CP quando a exasperação da
art. 59
pena-base foi razoável e concretamente motivada, ante a
análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das
consequências do crime, porque, respectivamente, a ré
premeditou o estelionato ao escolher cliente mais
vulnerável, que residia no exterior e não conferia as
movimentações em sua conta bancária; frustrou, durante
anos, suas responsabilidades especiais decorrentes do cargo
de gerente de banco e causou grave prejuízo financeiro à
ofendida (R$ 60 mil). (AgRg no AREsp n. 1.186.310/PE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
3/4/2018)
7. O fato de o agravante ser o gerente da instituição
financeira, possuir preparo técnico e conhecimento é
válido para justificar a negativação da circunstância
judicial referente à culpabilidade, pois demonstra um
maior grau de censurabilidade da conduta praticada.
8. [...] as consequências do delito também reclamam
exasperação da pena, pela dimensão do dano ao patrimônio
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

da empresa pública, alcançando patamar superior a R$
240.000,00, o qual não pode ser considerado irrisório [...]
(AgInt no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
283.808/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2018)
9. Não se divide a presença de bis in idem na valoração
negativa das consequências do crime com a aplicação da
continuidade delitiva, pois a primeira se baseou no prejuízo
sofrido pela instituição financeira e o segundo está ligado
com o número de delitos perpetrados pelo agravante.
10. [...] não se verifica o alegado bis in idem se as
consequências do crime dizem respeito ao somatório do
prejuízo causado a uma única vítima e a escolha da fração
da continuidade delitiva está atrelada ao número de ações
delitivas praticadas. Os critérios utilizados em cada etapa
são distintos (AgRg no
Ministro
REsp n. 1.625.256/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
12/5/2020)
11. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.000.101/PE
, Sexta Turma, julgado em
Sebastião Reis Júnior
DJe de
destaquei.)
15/5/2023,
18/5/2023,
IV. Confissão
A jurisprudência desta Corte Superior entende que: "A confissão
espontânea, conforme o
III, "d", do Código Penal, é apta a
art. 65,
promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido
utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que
não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a
confissão tenha servido à apuração dos fatos" (AgRg no
, relator Ministro
,
REsp n. 1.925.809/PB
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/11/2025,
1/12/2025)
No caso, o aresto assentou que "a confissão informal de E.M.M.,
durante a investigação interna do banco, sem as devidas garantias
processuais, como anteriormente mencionado, também não foi
utilizada pelo juízo para fundamentar a condenação. Ademais, em
Juízo, ele negou a imputação, o que impede o reconhecimento da
atenuante" (fl. 649).
Como bem exposto pelo
, "não há falar em ilegalidade no
Parquet
caso, porquanto, da confissão realizada perante o banco, o
recorrente posteriormente retratou-se e suas declarações não
foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador.
[...] Inaplicável, por conseguinte, a atenuante pretendida" (fl. 894).
V. Participação de menor importância
A Corte estadual assinalou que é "inviável o reconhecimento da
tese de participação de menor importância em relação ao réu E.M.
M., eis que sua conduta, consistente no acesso indevido aos dados
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

cadastrais dos clientes e no seu repasse para W.L.N.S., foi
fundamental para a consumação do crime, não se tratando de
mera colaboração" (fl. 650).
Observo que o Tribunal
, após minuciosa análise do acervo
a quo
fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a demonstrar a coautoria
do acusado na ação delituosa.
Para entender de modo diverso, seria imprescindível reexaminar
provas e dirimir controvérsia fática, providências não admitidas
no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
[...]
12. Reconhecer que a participação do réu seria de menor
importância esbarra na Súmula 7/STJ.
13. A quantidade e natureza das armas de fogo serve como
parâmetro para modular a majorante do
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
14. A pena de multa seguiu rigorosamente o critério de
fixação da pena reclusiva, com ela guardando proporcionalidade.
15. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR
, 5a T., DJe
grifei)
Ribeiro Dantas
18/3/2022,
VI. Prestação pecuniária
Consta no julgamento da apelação que "o valor da prestação
pecuniária, fixado em 10 salários mínimos, mostra-se adequado e
proporcional, considerando o prejuízo causado à vítima e a
capacidade econômica do apelante, não havendo que se falar em
desproporcionalidade" (fl. 651).
Ao analisar os embargos de declaração, o Tribunal de origem
assinalou: "Acrescente-se, por oportuno, que não comprovou o
embargante a absoluta ausência de recursos para adimplir a
reprimenda pecuniária, observando-se que trabalhara como
gerente bancário de instituição financeira de grande renome
durante anos, realizando o atendimento de contas de clientes
pessoas jurídicas" (fl. 712).
No caso, a Corte estadual manteve o valor fixado a título de
prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração as
circunstâncias do caso e a situação econômica do réu. Para rever o
posicionamento, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial, ante a
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
, DO
ART. 334, CAPUT
CÓDIGO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO
VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N.o
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
7/STJ.
1. O
§ 1.o, do Código Penal estabelece que o valor da
art. 45,
prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não
inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360
(trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso, a Corte de
origem manteve a fixação da prestação pecuniária no valor
de 10 (dez) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo
com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum
não se mostraria excessivo.
2. Desse modo, uma vez fixado o valor da prestação
pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com
amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do
pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame
fático-probatório, o que não é possível no recurso
especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte
Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
AgRg no REsp n. 1.840.462/SC
Laurita
, 6a T., DJe
destaquei.)
Vaz
28/5/2020,

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3o, DO
CP).
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
A
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N. 599/STJ.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. REEXAME DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA.
ÓBICE
DA

AGRAVO
REGIMENTAL
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da
União contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se buscava a absolvição da ré, por
atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a revisão do
valor da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia abrange duas teses: (i) a aplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime de estelionato
praticado em detrimento de entidade de direito público,
considerando o ressarcimento do dano; e (ii) a possibilidade
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

de revisão, em sede de recurso especial, do valor da
prestação pecuniária fixado com base na capacidade
econômica da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e
sumulada no sentido da inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes contra a Administração Pública (
. A conduta, ao atentar contra o
Súmula n. 599/STJ)
patrimônio público, a moralidade administrativa e a fé
pública, transcende o mero prejuízo financeiro, o que afasta
a tese de atipicidade material, ainda que o valor seja de
pequena monta e tenha havido o ressarcimento integral
antes da denúncia.
4. A pretensão de reduzir o valor da prestação
pecuniária, sob o argumento de desproporcionalidade
em face da condição econômica da ré, demanda,
necessariamente, a reavaliação do conjunto fático-
probatório que formou o convencimento das instâncias
ordinárias. Tal procedimento é vedado na via estreita do
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A
veda a
Súmula n. 599/STJ
aplicação do princípio da insignificância ao crime de
estelionato praticado contra a Administração Pública, sendo
irrelevante o ressarcimento do dano para fins de
reconhecimento da atipicidade material da conduta. 2.A
análise da capacidade econômica do réu para fins de fixação
do valor da prestação pecuniária constitui matéria de fato,
cujo reexame é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.184.744/RS
Carlos
(Desembargador Convocado TJRS),
Cini Marchionatti
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025,
grifei.)

O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, de modo que não há que
se falar em violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos,
notadamente pelas provas documentais e orais colhidas, concluiu pela existência
de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

estelionato. Para decidir pela absolvição, seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada em virtude da
culpabilidade, visto a "conduta altamente reprovável, de se locupletar às custas do
próprio empregador e de prejudicar quem lhe forneceu emprego, e pela facilidade
de acesso aos dados em virtude do cargo exercido pelo réu (gerente de contas no
banco), bem como revelada pelo plano engendrado" (fl. 648).
Não incide a atenuante da confissão espontânea. O aresto apontou que a
confissão informal de E.M.M., durante a investigação interna do banco, sem as
devidas garantias processuais, não foi utilizada para fundamentar a condenação e,
em juízo, ele negou a imputação.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "a
confissão espontânea, conforme o
III, 'd', do Código Penal, é apta a
art. 65,
promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na
formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação
ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos" (
, relator Ministro
, Quinta
AgRg no REsp n. 1.925.809/PB
Messod Azulay Neto
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/11/2025,
1/12/2025)
Incabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação de
menor importância, pois a alteração da convicção motivada da instância
antecedente demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório,
inviável no julgamento de recurso especial.
Por fim, o Tribunal de origem, ao manter a prestação pecuniária, levou
em consideração as circunstâncias do caso e a situação econômica do réu. Para
rever o posicionamento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.
Assim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: c1effc90-4947-4a82-ab4b-25943939047c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358226-1
AREsp 3.064.941 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00571535020148260050 571535020148260050 57153502014826005015842014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E M M
ADVOGADOS
: GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE - SP460789
MATHEUS VAZQUEZ RAMINA - SP466089
AGRAVANTE
: W L N DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E M M
ADVOGADOS
: GIOVANI HENRIQUE VIOTO VIENE - SP460789
MATHEUS VAZQUEZ RAMINA - SP466089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B S B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
ADVOGADA
: MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
INTERES.
: W L N DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054492905245<0<41@
2025/0358226-1 - AREsp 3064941 Petição : 2026/0006821-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:52
Código de Controle do Documento: 40380277-B9F6-4671-BC55-A69ABA9CE05A